Tribunal: TJES
Processo: 5003725-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003725-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KENEDY LUIZ RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003725-39.2025.8.08.0000

REQUERENTE: KENEDY LUIZ RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REJEITADA. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Kenedy Luiz Rodrigues com o objetivo de desconstituir parcialmente acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve a condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 17 anos de reclusão e 2.100 dias-multa. A ação busca a revisão da dosimetria da pena com base em entendimento jurisprudencial posterior, tido por mais benéfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a revisão criminal, cujo objeto é a valoração da circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, pertence a este Tribunal de Justiça ou ao Superior Tribunal de Justiça, considerando a análise prévia de outras circunstâncias judiciais por aquela Corte Superior em sede de
Habeas Corpus
; e (ii) estabelecer se a alteração de entendimento jurisprudencial sobre a dosimetria da pena constitui fundamento idôneo para a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal, com base no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar revisão criminal, conforme previsto na alínea 'e' do inciso I do art. 105 da Constituição Federal, firma-se, de modo restrito, apenas sobre as questões jurídicas que foram efetivamente objeto de análise de mérito pela Corte, conforme a doutrina da "cisão funcional da competência".

No caso, o STJ analisou, em
Habeas Corpus
, o mérito de circunstâncias judiciais diversas ("culpabilidade" e "circunstâncias do crime"), mas não emitiu juízo de valor sobre a legalidade ou proporcionalidade da valoração da "natureza e quantidade da droga" (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), objeto exclusivo desta revisão. Portanto, a competência para apreciar a matéria permanece neste Tribunal de Justiça.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação com hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como um segundo recurso de apelação para a rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

A pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses legais, pois não alega falsidade de provas ou o surgimento de novas provas de inocência, mas busca a aplicação de um entendimento jurisprudencial mais recente.

A mera alteração ou evolução no entendimento jurisprudencial não se equipara à hipótese de "contrariedade ao texto expresso da lei penal" (inciso I do art. 621 do CPP) e, portanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica.

A decisão que se pretende rescindir não contém ilegalidade manifesta ou erro judiciário, uma vez que a valoração da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria da pena consta expressamente fundamentada no acórdão, tendo sido a matéria chancelada, em parte, pelo próprio STJ, que, ao analisar a dosimetria, afastou apenas o vetor da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A competência para o julgamento da revisão criminal é do tribunal que proferiu a última decisão de mérito sobre a questão a ser revista. A análise de um tema específico da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça não atrai a competência para a revisão de outros temas não examinados por aquela Corte (doutrina da cisão funcional da competência).

A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório ou à rediscussão de matéria já julgada, não podendo ser utilizada como um segundo recurso de apelação.

A mera alteração posterior no entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal com base na hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal, prevista no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 105, I, 'e'; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, 40, IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr n. 3.544/SP; STJ, AgRg na RvCr 5.583/DF; STJ, AgRg no REsp n. 1.295.387/MS; STJ, AgRg no HC 833393 / GO; STJ, AgRg no HC n. 832.501/SP; STJ, AgRg no HC n. 779.647/SC; STJ, AgRg no HC n. 795.226/MG; STJ, HC nº 877502/ES; TJES, Revisão Criminal nº 100170021206.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003725-39.2025.8.08.0000

REQUERENTE: KENEDY LUIZ RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA

A Douta Subprocuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da presente Revisão Criminal, argumentando, em síntese, que a matéria referente à dosimetria da pena já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de
Habeas Corpus
, o que deslocaria a competência para o julgamento de qualquer pleito revisional sobre o tema para aquela Corte Superior.

Contudo, em que pese a aparente plausibilidade do argumento, uma análise mais aprofundada da jurisprudência do próprio STJ, aplicada ao histórico processual específico do revisionando, demonstra que a competência para o julgamento da presente ação é, de fato, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance de sua competência revisional prevista no art. 105, I, 'e', da Constituição Federal, consolidou o entendimento de que a atração de sua competência não ocorre pela simples análise de um capítulo genérico da sentença, como a "dosimetria da pena". A competência do STJ se firma, de modo restrito e temático, apenas sobre as
questões jurídicas que foram efetivamente objeto de análise de mérito
pela Corte.

O precedente fundador dessa tese, a
RvCr 2.877/PE
, estabeleceu que "compete a esta Casa o julgamento de revisão criminal somente quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido examinada anteriormente por esta Corte". (RvCr n. 3.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 9/11/2016.)

Este julgado deu origem à doutrina da "cisão funcional da competência", pela qual o Tribunal de origem permanece competente para rever os capítulos da condenação não apreciados pelo STJ, enquanto a Corte Superior avoca para si a competência para reexaminar os pontos específicos que já decidiu.

Posteriormente, em um indispensável refinamento de sua tese, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do
AgRg na RvCr 5.583/DF
, esclareceu que a análise apta a deslocar a competência deve ser, impreterivelmente,
de mérito
. Naquele caso, a Corte firmou que, se um pleito não foi conhecido por encontrar óbice processual (como a Súmula 7/STJ), o mérito da questão jamais foi enfrentado, de modo que "não lhe caberá conhecer de revisão criminal que ataca tema que jamais chegou a enfrentar, cabendo à parte dirigir o pedido revisional ao Tribunal de Justiça".

Essa abordagem granular é a que deve ser aplicada ao presente caso. A análise do histórico processual revela que:

Na sentença condenatória, a pena-base foi exasperada com base em três vetores: culpabilidade, circunstâncias do crime e a
"natureza e quantidade da droga"
(art. 42 da Lei de Drogas).

No recurso de apelação interposto pela defesa do revisionando, o objeto da impugnação, no que tange à primeira fase da dosimetria, limitou-se à neutralização dos vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime". Conforme expressamente consignado na petição inicial desta revisão, "o apelo do ora requerente
não teve por objeto o vetor referente a natureza e quantidade da droga
".

No
Habeas Corpus
impetrado perante o STJ, a defesa reiterou a impugnação aos vetores "culpabilidade" e "circunstâncias do crime".

A decisão do STJ, ao conceder parcialmente a ordem, analisou o mérito e afastou exclusivamente a valoração negativa da
culpabilidade
, redimensionando a pena. Em nenhum momento, a Corte Superior emitiu juízo de valor sobre a legalidade ou proporcionalidade da valoração da
"natureza e quantidade da droga"
, pois tal matéria não lhe foi devolvida.

Fica evidente, portanto, que o tema específico que constitui o objeto exclusivo desta Revisão Criminal — a valoração da circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/2006 — jamais foi enfrentado em seu mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. A intervenção daquela Corte se deu de forma pontual sobre questão jurídica diversa.

Dessa forma, não há que se falar em usurpação da competência do STJ, pois este Tribunal não está reanalisando um "julgado" da Corte Superior, mas sim apreciando, de forma originária, uma matéria que não foi objeto de deliberação meritória em nenhuma instância superior.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
KENEDY LUIZ RODRIGUES
com o objetivo de desconstituir, em parte, o v. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator, o e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, mantendo-se a condenação do revisionando à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput, e
35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Pontuo, também, que, de acordo com a jurisprudência deste Eg. TJES, “a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Conforme bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. Não há alegação de que a sentença condenatória se fundou em provas falsas, nem foram descobertas novas provas de inocência. O que se busca, em verdade, é a aplicação de um entendimento jurisprudencial mais recente e supostamente mais benéfico, o que não se confunde com a hipótese de "contrariedade ao texto expresso da lei penal" (art. 621, I, do CPP).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que a mera evolução ou alteração no entendimento jurisprudencial não autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, seria fragilizada se decisões transitadas em julgado pudessem ser revistas a cada nova interpretação dos Tribunais.

Nesse sentido, os fundamentos de recente decisão proferida pela Corte da Cidadania são lapidares e aplicam-se perfeitamente ao caso em tela:

"é entendimento desta Corte Superior que eventual
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, em especial, após o trânsito em julgado da condenação
(AgRg no HC 833393 / GO, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 11/03/2024).

A propósito:

'Nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte Superior,
a mudança de jurisprudência não autoriza ajuizamento de revisão criminal, ainda que mais favorável à defesa, não sendo equiparável ao "texto expresso da lei penal" do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
[...]' (AgRg no HC n. 832.501/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 1/9/2023).

'O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que
a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia
' (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022)" (AgRg no HC n. 795.226/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 19/4/2023).”

Ademais, como bem ressaltado pela Subprocuradoria de Justiça, a questão da dosimetria foi devidamente analisada e fundamentada pelas instâncias de origem.

O acórdão da Apelação Criminal, ao manter a condenação, foi explícito ao afirmar que "a pena-base de todos os acusados e para ambos os crimes, foram valoradas negativamente, no tocante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime,
visto a quantidade e natureza da droga apreendida, somada a realização do tráfico em larga escala
, de forma a abranger vários bairros e inúmeras pessoas".

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao conceder parcialmente a ordem no
Habeas Corpus
nº 877502/ES, realizou um ajuste na dosimetria, afastando apenas o vetor da culpabilidade, mas mantendo a valoração negativa das demais circunstâncias, por entender que
"a exasperação das penas-base está assentada nas circunstâncias reprováveis do delito, sendo que, diante das circunstâncias fáticas, o julgador estabeleceu o montante que entendeu adequado para atender aos objetivos da reprimenda em sua amplitude, tendo motivado a decisão adequadamente"
.

Portanto, a decisão que se pretende rescindir não padece de qualquer ilegalidade manifesta ou erro judiciário. A valoração da natureza e quantidade da droga foi expressamente fundamentada.

A presente ação revisional, sob o pretexto de violação à lei, busca, na realidade, uma nova chance de reverter um julgamento desfavorável, utilizando-se de tese baseada em evolução jurisprudencial, o que, como demonstrado, é vedado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o Pedido Revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.